Tribunal: TJPA
Processo: 0013632-79.2015.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? CONCURSO FORMAL DE CRIMES ? PENA DE MULTA FIXADA ERRONEAMENTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. Diversamente do que ocorre com o concurso material, o concurso formal ou ideal de crimes aperfeiçoar-se-á com a prática pelo agente de apenas uma conduta (ação ou omissão) que venha a causar dois ou mais resultados típicos (crimes), sujeitando-se à regra específica da exasperação da pena. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações. A pena de multa cominada ao réu deve ser aplicada desde a primeira fase da dosimetria da pena. Correção da fixação da pena de multa, de ofício, diante da presença de erro material havido na sentença. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00136327920158140074
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO LUIZ DE JESUS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO FONTES DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONCURSO FORMAL DE CRIMES - PENA DE MULTA FIXADA ERRONEAMENTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL.
Diversamente do que ocorre com o concurso material, o concurso formal ou ideal de crimes aperfeiçoar-se-á com a prática pelo agente de apenas uma conduta (ação ou omissão) que venha a causar dois ou mais resultados típicos (crimes), sujeitando-se à regra específica da exasperação da pena. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações. A pena de multa cominada ao réu deve ser aplicada desde a primeira fase da dosimetria da pena. Correção da fixação da pena de multa, de ofício, diante da presença de erro material havido na sentença. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00136327920158140074
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO LUIZ DE JESUS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO FONTES DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO LUIZ DE JESUS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Tailândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, c/c art. 70 (duas vezes), ambos do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 174 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória que:
¿(...) no dia 27.05.15, o denunciado na companhia de outro infrator, o primeiro simulando estar armado, mediante violência e grave ameaça às vítimas Ana Dulce Araújo da Silva e Maria Celeste Correa Sousa, subtraíram destas os seus aparelhos de celular, fato ocorrido neste município de Tailândia. O fato foi comunicado a polícia, que após algumas diligências prendeu um dos infratores, entretanto, o produto do roubo não foi devolvido. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 30.06.2015, fl. 42.

Aduz o Apelante que a causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas não restou comprovada nos autos, devendo ser afastada. Alega que a inicial acusatória imputa o fato a uma única pessoa e que a investigação sequer chegou a demonstrar quem seria o outro indivíduo. Pretende ainda o afastamento do concurso formal de crimes, eis que a peça acusatória sequer mencionou o art. 70 do CP.

Contrarrazões às fls. 123-130.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém,01 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00136327920158140074
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO LUIZ DE JESUS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO FONTES DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO LUIZ DE JESUS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Tailândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, c/c art. 70 (duas vezes), ambos do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 174 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória que:
¿(...) no dia 27.05.15, o denunciado na companhia de outro infrator, o primeiro simulando estar armado, mediante violência e grave ameaça às vítimas Ana Dulce Araújo da Silva e Maria Celeste Correa Sousa, subtraíram destas os seus aparelhos de celular, fato ocorrido neste município de Tailândia. O fato foi comunicado a polícia, que após algumas diligências prendeu um dos infratores, entretanto, o produto do roubo não foi devolvido. (...).
¿ (sic)

Aduz o Apelante que a causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas não restou comprovada nos autos, devendo ser afastada. Alega que a inicial acusatória imputa o fato a uma única pessoa e que a investigação sequer chegou a demonstrar quem seria o outro indivíduo. Pretende ainda o afastamento do concurso formal de crimes, eis que a peça acusatória sequer mencionou o art. 70 do CP.

Considerando a ausência de recurso do Ministério Público e as razões apresentadas pelo ora Recorrente que apenas se insurge em face da dosimetria da pena, deixo de me manifestar acerca da materialidade e autoria do crime em comento.

Passo à análise da dosimetria da pena.

O Apelante alega que não restou comprovado que tenha agido em concurso de pessoas. Entretanto, à fl. 69 - mídia, confessou a autoria do delito, bem como que praticou o roubo juntamente com outro indivíduo.

O MM. Juízo reconheceu a existência do concurso formal de crime, eis que restou comprovado nos autos que o réu praticou dois delitos mediante uma só ação contra duas vítimas, atingindo assim patrimônios diversos, conforme preceitua o art. 70 do CP. Logo, comprovada a prática de dois crimes de roubo mediante uma só ação, mantenho o concurso formal e o consequente aumento da pena em 1/6 por entendê-lo suficiente para a reprimenda.
¿O concurso formal ou ideal de crimes se diferencia do concurso material ou real de crimes, não somente com relação à conceituação legal, mas também quanto à forma de cálculo da pena definitiva, salvo se a ação ou omissão praticada for dolosa e os crimes concorrentes resultarem de desígnios autônomos do agente. (...) Diversamente do que ocorre com o concurso material, o concurso formal ou ideal de crimes aperfeiçoar-se-á com a prática pelo agente de apenas uma conduta (ação ou omissão) que venha a causar dois ou mais resultados típicos (crimes), sujeitando-se à regra específica da exasperação da pena.¿ (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 312).

Toda as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao réu, inexistindo razão para modificar tal entendimento, diante da ausência de recurso do Ministério Público e da proibição
à
reformatio in pejus
. Logo, mantenho a pena base em 4 anos de reclusão para o crime de roubo contra a vítima Maria Celeste Correa Sousa. Ressalto que a fixação da pena de multa deve ser procedida na primeira fase da dosimetria da pena e não na terceira fase como fez o MM. Juízo
a quo.
Sendo assim, fixo-a em 60 dias multa.

A atenuante de confissão espontânea não será aplicada, eis que a pena base foi fixada no mínimo legal e diante do que preceitua a súmula 231 do STJ. Inexistem agravantes. Ausentes ainda causas de diminuição da pena.

Presente a majorante do concurso de pessoas, art. 157, § 2º, II do CP, razão pela qual mantenho o aumento da pena em 1/3, perfazendo um total de 5 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias multa.

Em relação ao crime de roubo em face da vítima Ana Dulce Araújo da Silva, mantenho a pena base em 4 anos de reclusão e fixo nesta fase a pena de multa em 60 dias multa.

A atenuante de confissão espontânea não será aplicada, eis que a pena base foi fixada no mínimo legal e diante do que preceitua a súmula 231 do STJ. Inexistem agravantes. Ausentes ainda causas de diminuição da pena.

Presente a majorante do concurso de pessoas, art. 157, § 2º, II do CP, razão pela qual mantenho o aumento da pena em 1/3, perfazendo um total de 5 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias multa.

Diante da existência de concurso formal de crimes, mantenho o aumento de uma das penas em 1/6, eis que ambas foram iguais, perfazendo um total de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 94 dias multa, em regime semiaberto.
¿(...) Quanto ao concurso formal, frise-se que, 'nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.¿ (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/4/2019).

Mantenho ainda a detração da pena realizada pelo MM. Juízo
a quo
, resultando em 5 anos, 09 meses e 25 dias de reclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena de multa em decorrência de sua fixação na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator